Tribunal: TJDFT
Processo: 0749214-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749214-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA MILHOMENS AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça para a agravante. A agravante afirma que não poderá suportar as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Argumenta que é descabida a alegação de que dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais porque sua situação financeira mudou após ter feito negócio de financiamento de veículo. Assegura que se encontra mais próxima à linha da pobreza do que à linha da classe média. Sustenta que a não concessão da gratuidade da justiça contraria o dispositivo constitucional previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à justiça a todos diante dos fatos e das provas. Destaca que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade da justiça. Faz considerações sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do acesso à justiça e da cooperação processual. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. A agravante foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou o mesmo documento já anexado aos autos no id 53540720. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos demonstra que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Colacionou extratos bancários e informe anual de rendimentos financeiros emitido por instituição bancária para amparar seu pleito. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] A agravante não comprovou quaisquer despesas que comprometam os seus recursos, tampouco demonstrou a sua renda mensal. O documento intitulado pela agravante como declaração de imposto de renda é, em verdade, informe anual de rendimentos financeiros emitido por uma instituição bancária e não possui, portanto, todas as informações direcionadas à Receita Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. A agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.